Tribunal: TJBA
Processo: 8059003-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059003-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RCC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MODULAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Manoel da Silva Ribeiro contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em face do Banco Agibank S/A, indeferiu a gratuidade da justiça integral e a tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato de Reserva de Crédito Consignável (RCC) supostamente não contratado. O agravante sustenta ser aposentado por invalidez, possuir renda líquida mensal insuficiente para suportar as custas processuais e afirma jamais ter celebrado o contrato impugnado, requerendo a suspensão imediata dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos oriundos de contrato de RCC alegadamente fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente afastável por elementos concretos constantes dos autos.

4. Os documentos apresentados pelo agravante — demonstrativo de crédito do INSS, extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda, histórico de empréstimos consignados e comprovante de residência — evidenciam situação de vulnerabilidade econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça.

5. A exigência de apresentação de faturas de cartão de crédito como condição indispensável à análise da gratuidade configura rigor formal excessivo, desproporcional e não previsto em lei.

6. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado constitui fato negativo de difícil comprovação direta, sendo inadequado exigir do consumidor prova cabal da inexistência do negócio jurídico.

7. A natureza consumerista da relação jurídica autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual válido e comprovação da efetiva disponibilização do crédito.

8. O documento apresentado pela instituição financeira não comprova validamente a contratação, por ausência de assinatura do consumidor e de exposição clara das cláusulas essenciais do negócio jurídico.

9. A inexistência de registro de crédito oriundo da instituição financeira na conta bancária do agravante reforça a plausibilidade da alegação de fraude contratual.

10. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

11. Os descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário possuem potencial de causar dano grave e de difícil reparação, diante da natureza alimentar da verba e da reduzida renda líquida do agravante.

12. A suspensão dos descontos não apresenta risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da demanda permite à instituição financeira retomar as cobranças e buscar ressarcimento posterior.

13. A multa cominatória deve observar proporcionalidade entre a periodicidade da obrigação e a sanção imposta, sendo adequada a fixação de astreintes mensais em obrigação consistente na abstenção de descontos em folha de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2. A exigência de documentos não previstos em lei para concessão da gratuidade da justiça configura rigor formal excessivo e incompatível com o acesso à justiça.

3. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossimilhança e hipossuficiência.

4. A ausência de contrato assinado e de prova da disponibilização do crédito evidencia a probabilidade do direito em demanda que discute fraude em empréstimo consignado.

5. A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário é medida adequada quando demonstrado risco de comprometimento de verba alimentar.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. A periodicidade das astreintes deve guardar compatibilidade com a natureza da obrigação imposta.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Nº 8059003-55.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
MANOEL DA SILVA RIBEIRO
e como Agravado
BANCO AGIBANK S/A,
acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)